Tribunal: STF
Processo: ARE 784404
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Coisa julgada. Configuração. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais nele apontados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. É pacífica a orientação do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação da configuração ou não da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.